Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos etc. Instada a se manifestar se sobeja-lhe interesse no exame de mérito do vertente agravo, a agravante acorrera aos autos[1] postulando a suspensão do trânsito processual por 30 (trinta) dias, tendo em vista que os litigantes concertaram acordo extrajudicial no trânsito do cumprimento de sentença subjacente, todavia, carecendo, ainda, do efetivo ato homologatório do juízo a quo. Destarte, de forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios e autorizada legalmente a suspensão do trânsito processual mediante convenção das partes (art. 313, inc. II c/c art. 3o, § 3o do estatuto processual), à agravada para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre eventual anuência com a suspensão do trânsito processual na forma ventilada. I. Brasília-DF, 08 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 30341919.